Tribunal: TJSP
Processo: 2303395-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Dívida de aluguel e encargos de locação. Decisão que rejeitou a impugnação à avaliação e fixou o valor do imóvel apurado. Alegação de erro na avaliação judicial do imóvel, pois não realizada vistoria interna no bem. Descabimento. Acesso ao imóvel que não foi franqueado ao auxiliar da justiça. Perícia indireta realizada mediante método comparativo,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Dívida de aluguel e encargos de locação. Decisão que rejeitou a impugnação à avaliação e fixou o valor do imóvel apurado. Alegação de erro na avaliação judicial do imóvel, pois não realizada vistoria interna no bem. Descabimento. Acesso ao imóvel que não foi franqueado ao auxiliar da justiça. Perícia indireta realizada mediante método comparativo, respeitando as normas técnicas da ABNT. Avaliação que considerou elementos técnicos e científicos para apuração do valor de mercado do imóvel. Devedor que não logrou êxito em apresentar elementos capazes de anular a avaliação ou alterar seu valor. Agravante que não pode alegar nulidade por ato que causou. Vedação ao comportamento contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.